Tribunal: TCU
Processo: 031.612/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11345/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.612/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Luiza de Quadros (XXX.321.370-XX); Ana Paula Martins de Oliveira (XXX.162.456-XX); Hans Joachim Karl Menzel (XXX.520.764-XX); Helvecio Francisco da Conceicao (XXX.156.936-XX); Quiteria Neri Jatoba Santos (XXX.036.696-XX); Rosemary Siqueira da Silva (XXX.706.706-XX); Tania Monica Faustino (XXX.294.806-XX); Thais Cristofaro Alves da Silva (XXX.793.946-XX); Valeria Catarina da Silva Sales (XXX.502.826-XX); Valquiria Vieira de Souza (XXX.740.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.